Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. MURO DIVISÓRIO. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS. CANALIZAÇÃO ARTIFICIAL. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. ISOLAMENTO ACÚSTICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora/reconvinda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o réu a fiscalizar seus inquilinos quanto à perturbação do sossego e da tranquilidade da vizinhança, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional, impondo à autora/reconvinda a obrigação de refazer o muro divisório e regularizar o sumidouro e a captação de águas pluviais, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As matérias devolvidas à apreciação consistem em gratuidade de justiça concedida à apelante; legitimidade da obrigação de refazer o muro divisório; responsabilidade pelo sumidouro e escoamento irregular de águas pluviais direcionadas ao terreno vizinho; alegada omissão da sentença relativamente ao pedido de isolamento acústico do galpão; e pleito de condenação da autora por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça não veio acompanhada de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de hipossuficiência da pessoa física, a qual se mantém em razão dos baixos rendimentos da beneficiária.
4. No âmbito do direito de vizinhança, incumbe ao proprietário de imóvel abster-se de atos que comprometam a segurança, o sossego e a saúde dos que habitam a propriedade vizinha, conforme dispõe o art. 1.277 do Código Civil.
5. O laudo pericial constatou que o muro divisório exerce função de muro de arrimo, que está em estado precário e apresenta risco de desabamento. Correta, portanto, a atribuição à proprietária do imóvel situado em cota superior de responsabilidade pela contenção do solo.
6. A responsabilidade pela regularização da captação e do escoamento de águas pluviais, bem como do sumidouro, recai sobre o proprietário do imóvel de onde as águas são artificialmente canalizadas e despejadas de forma irregular na propriedade vizinha, nos termos dos arts. 1.277, 1.288 e 1.289 do Código Civil.
7. A perícia demonstrou que o sistema de drenagem e o sumidouro foram construídos sem observância das normas técnicas, com desvio artificial das águas pluviais, o que ocasionou prejuízos ao imóvel vizinho.
8. A responsabilidade do Poder Público pela drenagem urbana não afasta o dever de o particular corrigir obras irregulares realizadas em seu imóvel que agravem a situação do prédio inferior.
9. O pedido de isolamento acústico perdeu objeto, pois a empresa responsável pelos ruídos deixou o local. A sentença atribuiu ao apelado a obrigação de fiscalizar futuros inquilinos, de modo a evitar perturbações ao sossego da vizinhança.
10. A litigância de má-fé não se configura pela simples apresentação de argumentos ou provas não acolhidos pelo juízo, exigindo-se a comprovação de dolo da parte em alterar a verdade dos fatos ou agir de forma temerária, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A concessão de justiça gratuita à pessoa física deve ser mantida, quando não infirmada pelo impugnante sua hipossuficiência econômica. 2. O proprietário do imóvel em cota superior responde pela segurança do muro divisório que atua como muro de arrimo. 3. O proprietário responde por sumidouro irregular em sua propriedade que direciona águas pluviais ao imóvel vizinho, nos termos dos arts. 1.277, 1.288 e 1.289 do CC. 4. A caracterização de litigância de má-fé exige dolo processual, não configurado por meras alegações defensivas rejeitadas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 80, 96, 996, 1.012 e 1.013; e CC/2002, arts. 182, 1.277, 1.288 e 1.289.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711463-31.2021.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/08/2023; e APC 0008033-36.2016.8.07.0005, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30/09/2020.